Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719978-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SALES SOUSA AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS SALES SOUSA, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial, contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que, na execução de título extrajudicial no 07000095-43.2021.8.07.0014, movida pela CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do crédito devido e decote do excesso eventualmente apurado (ID 123307250 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 36453294), sustenta, com base em entendimento desta Corte, que “o indeferimento do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial formulado pela Defensoria Pública - curadoria de ausentes -, configura o cerceamento de defesa”. Alega não dispor a Instituição de profissionais com conhecimento em contabilidade para elaboração de cálculos complexos como o dos autos, razão pela qual, com base no princípio da cooperação, o feito deve ser remetido à Contadoria Judicial para apurar eventual excesso de execução antes da penhora eletrônica. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da decisão para que sejam encaminhados os autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo da comissão de permanência segundo a taxa média de mercado do dia do pagamento, sem cumulação com outros encargos moratórios e de acordo com a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em processo de execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito, pois, consoante entendimento desta 2a Turma Cível, não compete à Contadoria do Juízo produzir prova de interesse das partes, ainda que patrocinada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial de Ausentes. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR E PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAR EVENTUAL INCORREÇÃO. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O réu/agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pelo autor, ora agravado. 2. Se entendesse pelo excesso de execução, o réu/agravante deveria apontar o valor que alega devido e enumerar os equívocos cometidos, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor. 3. O fato de ter sido citado por hora certa e estar sendo representado pela Curadoria Especial não demonstra ausência de capacidade técnica para verificar os valores apontados pelo autor/agravado e elaborar novo cálculo, se for o caso. Ademais, não se vislumbra complexidade que impossibilite a impugnação pela Curadoria e justifique a remessa à Contadoria Judicial, por se tratar de cálculo aritmético a ser elaborado nos moldes determinados pela r. sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259085, 07096462620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ”; Ademais, não se vislumbra, num primeiro momento, complexidade contábil que impossibilite a parte executada/agravante de apresentar nova planilha de cálculos com o valor que entende devido. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator